Tribunal: TJMT
Processo: 1000734-37.2018.8.11.0028
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1000734-37.2018.8.11.0028.
Origem: Juizado Especial Cível de Poconé.
Recorrentes: Redeflex Comércio e Serviço de Telefonia Ltda e Stone Pagamentos S.A.
Recorrido: Adilio Manuel Dalla Nora - Me.
Data do Julgamento: 19/02/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA -PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA- REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR SER EXTRA PETITA- REJEITADA - SISTEMA DE PAGAMENTO VIA CARTÃO DE CRÉDITO -VALORES DAS VENDAS NÃO REPASSADOS AO COMERCIANTE–FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ÔNUS QUE RECAI SOBRE AS RECLAMADAS – ART. 373, INCISO II, DO CPC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL – MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Decadência rejeitada, pois o marco inicial de sua contagem é a data em que o repasse reclamado deveria ter sido feito, não operando a decadência no presente caso.
2- Com relação a nulidade de sentença por ser extra petita, rejeito-a, pois o fato de a sentença haver examinado as cláusulas contratuais e decidido com base em suas disposições, não acarreta sua nulidade.
3- A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, independente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4- Na hipótese, restou comprovada a ocorrência de falha na prestação do serviço, consubstanciada na indevida retenção do valor da venda realizada pelo recorrido.
5- Comprovada a inexistência de repasse parcial dos valores informados na exordial, é devido a restituição, a título de danos materiais.
6- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000734-37.2018.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADILIO MANUEL DALLA NORA - ME - CNPJ: 02.064.397/0001-00 (RECORRENTE), GRACIELLE DE ARRUDA QUINTINO - CPF: 022.285.181-31 (ADVOGADO), REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA - CNPJ: 06.207.421/0001-74 (RECORRIDO), JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR - CPF: 831.838.091-68 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA -PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA- REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR SER
EXTRA PETITA
- REJEITADA -
SISTEMA DE PAGAMENTO VIA CARTÃO DE CRÉDITO -VALORES DAS VENDAS NÃO REPASSADOS AO COMERCIANTE
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– ÔNUS QUE RECAI SOBRE AS RECLAMADAS – ART. 373, INCISO II, DO CPC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL – MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Decadência rejeitada, pois o marco inicial de sua contagem é a data em que o repasse reclamado deveria ter sido feito, não operando a decadência no presente caso.

2-

Com relação a nulidade de sentença por ser
extra petita
, rejeito-a, pois o fato de a sentença haver examinado as cláusulas contratuais e decidido com base em suas disposições, não acarreta sua nulidade.

3-

A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, independente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4-

Na hipótese, restou comprovada a ocorrência de falha na prestação do serviço, consubstanciada na indevida retenção do valor da venda realizada pelo recorrido.

5-

Comprovada a inexistência de repasse parcial dos valores informados na exordial, é devido a restituição, a título de danos materiais.

6-

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021